Tribunal: TJES
Processo: 5048175-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048175-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ANGELA MARIA PEREIRA GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À MORADIA. ALUGUEL SOCIAL. AUTORA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO HABITACIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL CABÍVEL PARA GARANTIR O MÍNIMO EXISTENCIAL.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por ANGELA MARIA PEREIRA GOMES em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, objetivando a concessão do benefício "Aluguel Social", sob o argumento de que reside em área de risco e não possui condições financeiras para arcar com moradia digna.

Sobreveio Sentença (ID 18034313) julgando procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, confirmo a decisão liminar proferida no ID 55947324 e,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, determinando ao Município de Vitória que inclua a requerente no Projeto Terra, adotando as providências pertinentes, sob pena de adoção das sanções cabíveis, inclusive penais, para o caso de eventual descuprimento desta medida.”

Irresignado, o município interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, aduzindo a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em Políticas públicas, a necessidade de se observar a reserva do possível e de cumprir a fila de espera.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a sentença restou clara e adequada ao condenar o município na obrigação de fazer em benefício da recorrida, abordando o conflito entre a discricionariedade administrativa e a garantia constitucional do mínimo existencial.

No caso concreto, restou comprovado que a recorrida se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, com laudo da Defesa Civil indicando risco na edificação em que residia e os custos com aluguel em outro local.

Portanto, a tese de "reserva do possível" não pode ser utilizada como escudo genérico para o descumprimento de deveres fundamentais, especialmente quando se trata do direito à moradia digna vinculado à segurança física do cidadão.

O Judiciário, em tais casos, não substitui o administrador, mas corrige a omissão que fere a dignidade da pessoa humana.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados pelo juízo sentenciante são suficientes para sustentar a decisão.

Assim, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)